Tribunal: TCU
Processo: 014.368/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2873/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Califórnia Apresentações e Edições Artísticas Ltda. e João Paulo Alvares Travassos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do projeto cultural Pronac 05-6235, cujo nome é "Baile Barroco". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), atual Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 11 (prestação de contas apresentada em 21/6/2006) e 28 (Parecer Técnico 146/2017/G5, de 28/7/2017); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 72-74); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.368/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: California Apresentações e Edições Artísticas Ltda. (04.099.264/0001-03); Joao Paulo Alvares Travassos (XXX.289.115-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.